Tribunal: TJDFT
Processo: 0738905-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E TRÁFICO DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DELITOS CONTRA AS MULHERES.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre a Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida gira em torno da possível conexão probatória entre crime de tráfico de drogas e um cometido no âmbito da violência doméstica, considerando que ambos os delitos ocorreram no mesmo contexto fático.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A conexão probatória, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Penal, exige que a prova de uma infração influencie diretamente na comprovação de outra, o que não se verifica nos autos, visto que os crimes de tráfico de drogas e violência doméstica não possuem interdependência probatória.
4. Ademais, a especialidade da Lei Maria da Penha visa garantir proteção integral à mulher em situação de vulnerabilidade, sendo inadequado remeter a demanda a outra vara especializada em crimes de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF.